Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705800-10.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 52087355 (expedição de ofício ao BRB para fornecimento de extrato atualizado da conta judicial), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se o despacho de ID no 52135622, remetendo-se o agravo em recurso especial ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007